Tribunal: TJSP
Processo: 1007744-44.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse. Promessa de compra e venda de bem imóvel. Restituição de todos os valores pagos. Impossibilidade. Questão não ventilada na inicial, sendo o réu declarado revel por não ter contestado o feito. Decisão extra petita. Inicial que se limita a pedir rescisão do contrato com a consequente reintegração de posse. Eventuais valores devidos

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse. Promessa de compra e venda de bem imóvel. Restituição de todos os valores pagos. Impossibilidade. Questão não ventilada na inicial, sendo o réu declarado revel por não ter contestado o feito. Decisão extra petita. Inicial que se limita a pedir rescisão do contrato com a consequente reintegração de posse. Eventuais valores devidos que deverão ser objeto de cobrança em ação apropriada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272126
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007744-44.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ISAIAS
FELIPE SANTOS SANTANA, é apelado NAIARA CRISTINA MACEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007744-44.2019.8.26.0008 -Voto no
2
Apelação no 1007744-44.2019.8.26.0008.
Apelante: Isaias Felipe Santos Santana.
Apelada: Naiara Cristina Macedo.
Ação: Rescisória.
Comarca: São Paulo FR Tatuapé 1a Vara Cível.
Juiz prolator: Fábio Rogério Bojo Pellegrino.
Voto n° 27.727
Apelação.
Ação
de
rescisão
contratual
c.c.
reintegração de posse. Promessa de compra e venda de
bem imóvel. Restituição de todos os valores pagos.
Impossibilidade. Questão não ventilada na inicial,
sendo o réu declarado revel por não ter contestado o
feito. Decisão extra petita. Inicial que se limita a pedir
rescisão do contrato com a consequente reintegração
de posse. Eventuais valores devidos que deverão ser
objeto de cobrança em ação apropriada. Recurso
parcialmente provido.

Vistos,
Trata-se de ação de rescisão contratual
c.c. reintegração de posse ajuizada por Isaias Felipe Santos
Santana em face de Naiara Cristina Macedo que a r.
sentença de fls. 78/79 c.c. 101, de relatório adotado, julgou
procedente para reintegrar o autor na posse do imóvel,
declarando rescindido o contrato de promessa de compra e
venda do bem, determinando a devolução de todos os
valores pagos pela ré.
Inconformado, recorre o autor buscando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007744-44.2019.8.26.0008 -Voto no
3
a reversão do julgado, sustentando, ainda que a cláusula
nona do contrato prevê multa contratual consistente no valor
pago a título de entrada.
O
recurso
foi
encaminhado
a
este
Tribunal sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Cuida-se de ação de rescisão contratual
de compromisso de compra e venda de bem imóvel c.c.
reintegração de posse em que o inadimplemento do
comprador restou incontroverso.
De outra banda, conquanto o juízo a quo
tenha determinado a devolução de todos os valores pagos, a
decisão nesse aspecto é extra petita, visto que a questão foi
sequer ventilada nos autos, até porque o réu foi declarado
revel na ausência de contestação.
Dessa forma, é de rigor o acolhimento da
pretensão recursal quanto a esse ponto, afastada a
determinação de devolução integral dos valores pagos,
sendo descabido o pedido de fixação da multa contratual,
porque igualmente não postulada especificadamente na
petição inicial, devendo esses valores ser buscados em ação
apropriada, com respeito ao contraditório.
Destarte, fica parcialmente reformada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007744-44.2019.8.26.0008 -Voto no
4
r. sentença nos pontos acima mencionados, mantida a verba
honorária estabelecida na origem.
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator